Tribunal: TJDFT
Processo: 0726502-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726502-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: TEREZINHA CAMPOS COELHO Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em embargos de terceiro (proc. no 0701501-82.2019.8.07.0010) homologou os honorários periciais apresentados (ID no 47585146). Diante da decisão que determinou a suspensão do processo originário para aguardar a reunião e o processamento das demais causas que versam sobre a área objeto da controvérsia, afastou-se o alegado risco de dano grave, de difícil reparação. Desse modo, intime-se a agravada, Terezinha Campos Coelho, para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro